Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707061-73.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOVENIL JOSE DA FONSECA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR